Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-19.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706078-19.2022.8.07.0004 RECORRENTE: HUGO ALVES BARRETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO. RECURSO. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. RAZÕES DISSOCIADAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação contra sentença, em ação de conhecimento, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por inépcia da inicial. 1.1. Na apelação, o autor requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial. Afirma que foram violados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal pois, antes mesmo do apelado se manifestar, foi negada a oportunidade ao apelante de requerer as provas que são necessárias para o julgamento, como a perícia contábil. Alega que foi violado o direito à dignidade humana do autor pelo descumprimento do expresso no art. 8°, do CPC. Aduz que, para o julgamento do pedido, é fundamental ser realizada uma perícia contábil, conforme art. 369 do CPC. Reitera os mesmos argumentos da petição inicial, em síntese: a) os juros cobrados pelo réu estão muito acima do que os praticados no mercado; b) a aplicação do CDC; c) danos materiais "IOF, seguros e registro de contrato"; d) da devolução em dobro (art. 42 CDC; e) dano moral; f) contrato de adesão e nulidade das cláusulas contratuais, com a aplicação do artigo 53 do CDC; g) juros aplicados pelo sistema financeiro nacional; h) anatocismo; i) abuso do direito e enriquecimento ilícito; j) inversão do ônus da prova; e k) real valor da parcela.. 1.2. Nas contrarrazões, o Banco de Brasil suscita a preliminar de violação do princípio da dialeticidade. 2. Da preliminar de dialeticidade. 2.1. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.2. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. 2.3. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil. 3. No caso, restou claro que o apelante em nenhum momento impugnou os fundamentos da sentença, pois não trouxe justificativa alguma dos motivos pelos quais, uma vez intimado, não emendou a inicial. 3.1. O que se vê da peça recursal é uma repetição de todos os argumentos da petição inicial, sem enfrentar os fundamentos da sentença. 3.2. Assim, há ausência evidente de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados se encontram totalmente dissociados do recurso do autor. 4. Recurso não conhecido. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça. Alega que foi juntada aos autos toda a documentação necessária à comprovação da hipossuficiência da parte insurgente. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 39580824). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto falece ao insurgente, quanto à tese jurídica aventada, o interesse recursal, uma vez que a turma julgadora manteve a gratuidade da justiça deferida pela sentença de ID 39580824 (ID 43400742), não havendo motivo para a irresignação ora apresentada. Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, e AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005